Tribunal: TJMT
Processo: 1002590-17.2020.8.11.0044
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002590-17.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NATALINO ALVES - CPF: 550.729.091-15 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002590-17.2020.8.11.0044

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga

Recorrente(s):
Natalino Alves

Recorrido(s):
Energisa S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem de pauta: 246

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexigíveis os débitos discutidos, todavia deixou de condenar a parte reclamada em danos morais, devido à existência de negativação anterior em nome do consumidor, aplicando a Súmula 385 do STJ.

2.

O recorrente sustenta que a negativação discutida no feito era a única restrição existente na data de propositura da ação, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada integralmente procedente, condenando a empresa demandada à reparação por danos morais.

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor
não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição
em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).

4.

Quanto a esse ponto, dos autos
verifica-se que,
quando o primeiro apontamento discutido no presente feito fora disponibilizado nos bancos de cadastro de inadimplentes, em setembro/2018, já existiam anotações pretéritas em nome do consumidor, conforme extrato juntado no ID 104224977 destes autos.

5.

Sobre tais inscrições pretéritas, o recorrente defende que também são ilegítimas, estando, inclusive, sob discussão judicial em processos autônomos (feitos de no 1002588-47.2020.8.11.0044 e 1002589-32.2020.8.11.0044).

6.

Da análise das ações mencionadas, porém,
constata-se que ambas tiveram seus pedidos julgados improcedentes pelos juízos competentes
.

7.

Assim, como não restou demonstrado nos autos que as aludidas inscrições preexistentes eram ilegítimas, a conclusão é que o recorrente não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022